Tribunal: TJDFT
Processo: 0726654-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726654-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEODIVAN DE ABREU VITOR AGRAVADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leodivan de Abreu Vitor em face da decisão (ID 28311293) que, nos autos da Ação de Indenização movida em desfavor de LG Electronics do Brasil LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade de justiça restou por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 28899588). O prazo legal decorreu sem que o Agravante cumprisse a determinação (ID 29238293). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator